Tribunal: STF
Processo: HC 238459
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 889.439/GO (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante não homologada, com a decretação de prisão preventiva, em audiência de custódia, em 11/01/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput (estelionato), e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (e-doc. 3), tendo sido denunciado, em 31/01/2024, apenas pelo primeiro (e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ordem foi denegada (e-doc. 9). Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ofensa ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática proferida no STJ. Afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Aponta ter sido a ilegalidade da prisão em flagrante reconhecida pela Magistrada a quo. Menciona o fato de o paciente ser primário e genitor de duas crianças menores de idade. Articula que, caso fosse condenado, o regime adotado seria o aberto, tornando incompatível e desproporcional o cárcere. Defende o cabimento de medidas cautelares alternativas. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão com a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, seja determinada decisão colegiada pelo STJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de origem referiu-se à existência de outros processos-crime em desfavor dele, bem como a ausência de comprovação de trabalho lícito e residência no distrito da culpa, o que indicaria a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, impedindo-se a reiteração delitiva:



    “Em consulta à(s) certidão(ões) de antecedentes criminais jungida no movimento nº 06, extraio que Jackson Luan Rodrigues Ribeiro responde a outros procedimentos em tramitação na(o) Vara Criminal de Goianira-GO (autos nº 0016073-62.2019.8.09.0064 – receptação) e 4º Juizado de Violência Doméstica de Goiânia (autos nº 5709079-23.2022.8.09.0051), sendo primário. 



    (...)



    No caso sub judice, vergando-me ao acervo probatório carreado ao feito e em consonância com o sistema normativo processual penal pátrio, deve ser decretada a segregação preventiva do autuado em face da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal (artigo 312 CPP), bem como pelo fato da reprimenda em abstrato ser superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP).



    (...)



    A necessidade de manutenção da autuada no cárcere em que se encontra visa a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que não comprovou o exercício de atividade laboral lícita antes de sua segregação, tampouco residência fixa no distrito da culpa. Nenhum expediente foi jungido com tais finalidades. 



    Desse modo, resta clara a necessidade de acautelamento do meio social. 



    Os predicados pessoais considerados, de per si, não têm o condão de autorizar o decreto de outorga de liberdade provisória.



    (...)



    Subsumindo minha conduta ao entendimento pretoriano sereno de nosso país tenho que a ausência de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, acrescenta os motivos ensejadores do decreto prisional, existindo nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ex positis, consoante o disposto nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Ritos em vigor, acolho o parecer ministerial e decreto a segregação de Jackson Luan Rodrigues Ri beiro em preventiva, tutelando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal.” (e-doc. 3, p. 5-13; grifos nossos).



    9. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus (e-doc. 9), e pelo Ministro Relator no STJ, que considerou a custódia devidamente fundamentada:



    “Constata-se que a prisão preventiva do Paciente, denunciado como integrante de associação criminosa responsável pela prática de crimes de estelionato, encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau, referendado pela Corte de origem, além de assinalar o risco a instrução criminal e aplicação da lei penal, ressaltou a reiteração delitiva do Paciente, que responde a outras ações penais. 



    Nesse contexto, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, notadamente porque, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o risco de reiteração delitiva constitui fundamento de cautelaridade, como demonstram os seguintes precedentes, entre outros: .



    (...)



     Outrossim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.” (e-doc. 10, p. 4-5; grifos nossos).



    10. Sendo assim, os fundamentos da custódia mostram-se idôneos, diante da potencial participação do paciente em associação criminosa voltada à prática de estelionato, pendente do prosseguimento das investigações na esfera policial, conforme ressalvado na denúncia (e-doc. 3, p. 3), e da existência de outros processos e investigações criminais em desfavor do paciente, o que revela a necessidade de evitar a prática de novos delitos e garantir a aplicação da lei penal. 



    11. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que o paciente “possui outros processos criminais, o que evidencia uma reiteração delitiva, além de tal conduta de tentativa de homicídio em meio a um cenário de guerra entre facções revelar uma gravidade concreta suficiente para lastrear decreto preventivo com base na ordem pública”. 4. Não é facultado a este Tribunal, em sede de habeas corpus, presumir que a prisão preventiva do acionante consubstanciaria punição mais severa do que eventual reprimenda que venha a ser fixada em uma futura condenação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 225.739-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos acrescidos).



    12. O fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não se há falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator